Tribunal: STF
Processo: AI 81633
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓDIGO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - USO INDEVIDO DE MODELO DE POLTRONA PATENTEADO -
INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DADA A
RAZOABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO QUE A DECISÃO RECORRIDA DEU AOS ARTS.
159 DO CÓDIGO CIVIL E 23 E 178 DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.